Tribunal: TJBA
Processo: 8043111-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043111-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO JOSE CASTRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO conhecido e desPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043111-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MAURICIO JOSE CASTRO DE ALMEIDA e como agravado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.